Tribunal: TCU
Processo: 008.980/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11250/2020-TCU-Segunda Câmara Vista esta solicitação encaminhada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA de prorrogação do prazo fixado para atendimento das determinações emanadas do Acórdão 7786/2020-TCU-Segunda Câmara , comunicadas pelo Ofício 40.205/2020-TCU/Seproc, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com o parecer da Secretaria de Fiscalização de Pessoal e com fundamento nos arts. 183, parágrafo único, e 185, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA e conceder-lhe mais 30 (trinta) dias para atendimento integral das determinações do Acórdão 7786/2020-TCU-Segunda Câmara . 1.Processo TC- Processo 008.980/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessada: Silvia Cerqueira Gonzaga (CPF XXX.157.285-XX). 1.3. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.